Tribunal: TJSP
Processo: 2034920-68.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
RECURSO – Embargos de declaração – Omissão – Inexistência de qualquer vício – Pretensão de atribuição de efeito infringente ao v. aresto embargado – Inaplicabilidade – Decisão mantida por seus próprios fundamentos - Embargos rejeitados.
RECURSO – Embargos de declaração – Prequestionamento – Menção expressa a fundamentos legais – Desnecessidade – Embargos rejeitados.

Dispositivo:

Ementa:
RECURSO – Embargos de declaração – Omissão – Inexistência de qualquer vício – Pretensão de atribuição de efeito infringente ao v. aresto embargado – Inaplicabilidade – Decisão mantida por seus próprios fundamentos - Embargos rejeitados.
RECURSO – Embargos de declaração – Prequestionamento – Menção expressa a fundamentos legais – Desnecessidade – Embargos rejeitados.

Dispositivo: Rejeitam os embargos

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000610472
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2034920-68.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
SORAYA HELENA RODRIGUES GONÇALVES, BIANCA HELENA RODRIGUES
GONÇALVES KRESCH e LOUISE HELENA RODRIGUES GONÇALVES, é
embargado FERNANDO ANAIA GOMES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO SHIMURA
(Presidente) e MAURÍCIO PESSOA.
São Paulo, 4 de agosto de 2020.
RICARDO NEGRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2034920-68.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 40.038
2
VOTO No
: 40.038 (REC-DIG-V)
COMARCA : SÃO PAULO
EDEC. No
: 2034920-68.2020.8.26.0000/50000
EBTE.
: SORAYA HELENA RODRIGUES GONÇALVES E OUTRAS
EBDO.
: FERNANDO ANAIA GOMES
RECURSO
Embargos de declaração
Omissão

Inexistência de qualquer vício Pretensão de atribuição de
efeito infringente ao v. aresto embargado Inaplicabilidade
Decisão mantida por seus próprios fundamentos - Embargos
rejeitados.
RECURSO Embargos de declaração Prequestionamento
Menção expressa a fundamentos legais
Desnecessidade
Embargos rejeitados.
Dispositivo: Rejeitam os embargos
Embargos de declaração opostos por Soraya Helena
Rodrigues Gonçalves e outras, dirigidos ao v. aresto em fl. 85-92 que, por
votação unânime, negou provimento ao agravo de instrumento para manter a
r. decisão proferida em cumprimento de sentença.
Inconformadas, as embargantes, reiterando alegações
ofertadas na minuta do agravo de instrumento, sustentam que o v. acórdão é
omisso por apresentar fundamentação que não considerou eficazmente que: (a)
há acórdão transitado em julgado determinando expressamente a realização do
procedimento de habilitação e (b) o procedimento de habilitação é o momento
oportuno à apresentação de tese de defesa sobre a inexistência de patrimônio
líquido positivo e sua efetiva distribuição entre os sócios.
Consigna, ainda, a intenção de prequestionamento dos
dispositivos legais atinentes à matéria debatida (fl. 1-4 do incidente anexo aos
autos digitais).
É o relatório.
Os embargos de declaração opostos não são acolhidos, pois,
em termos efetivos, inexiste qualquer vício no v. aresto embargado.
Ressalta-se com a doutrina (J. C. Barbosa Moreira), que
dúvida é um estado de espírito, que se traduz na hesitação entre afirmar e
negar; obscuridade é a falta de pronúncia acerca de tópico submetido ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2034920-68.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 40.038
3
conhecimento da Corte; contradição somente haverá quando houver
proposições irreconciliáveis no acórdão e não para com as partes e, omissão,
somente existirá se o v. acórdão deixa de se manifestar sobre questão que
deveria fazê-lo.
No caso concreto, a decisão embargada foi precisa ao
apontar os fundamentos que levaram a Câmara Julgadora a concluir pelo
resultado dado ao julgamento do agravo de instrumento, tendo sido
apresentadas suas razões de decidir.
Sob este fundamento, consigna-se que a análise dos itens
suscitados revela que as recorrentes demonstram mera insatisfação com o
resultado, e buscam por meio de embargos promover nova análise das
circunstâncias já levadas em consideração no julgamento colegiado, de modo a
obter a alteração do posicionamento da Turma Julgadora.
Não há sequer a necessidade de acréscimos de fundamentos
ou explicações, devendo ser mantida a conclusão pela inexistência de qualquer
prejuízo decorrente da decisão recorrida às agravantes, sobretudo em razão da
concessão novo prazo para pagamento voluntário do débito e exercício das
defesas que lhes são pertinentes, conforme excerto reiterado:
[..] O acórdão proferido no âmbito do AI n. 2149015-48.2019 de
fato fez referência expressa ao procedimento de habilitação
disciplinado nos artigos 687 a 692 do CPC/15.
Deve ser observado, porém, que a disciplina processual dos
dispositivos em referência e ainda dos artigos 110 e 313 do
CPC/15 também mencionados no acórdão anterior objetiva
resguardar o pleno exercício do direito de defesa dos sujeitos que
serão incluídos no processo após o conhecimento da extinção da
capacidade processual da parte.
Sem descuidar da finalidade da norma, o i. Magistrado analisou
concretamente a situação litigiosa e lucidamente concluiu que,
considerando que todas as sócias já estavam representadas no
incidente de desconsideração da personalidade jurídica e que,
inclusive, uma delas já havia direcionado a esta Corte intenção
expressa de ser responsabilizada na demanda, a hipótese
dispensava qualquer suspensão processual, ou mesmo intimação
do exequente para que diligenciasse a intimação de sujeitos que,
repita-se, já estavam representados em incidente vinculado.
De nenhuma maneira o nobre Julgador negou às sucessoras o
que o contraditório lhes reserva, pois expressamente reabriu os
prazos relativos ao pagamento voluntário do débito e, ainda,
exercício das defesas que lhes são pertinentes:
[..] Com a publicação desta, ficam as executadas ora incluídas, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2034920-68.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 40.038
4
intermédio do seu advogado, pelo Diário da Justiça, para que, no prazo
processual de 15 dias, paguem o valor indicado no demonstrativo
discriminado e atualizado do crédito (fls. 242/3
R$714.905,62

junho/2019), acrescido de custas, se houver.
5. Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo
previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15
(quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova
intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação, inclusive no
tocante às constrições ora confirmadas.
Int. Destarte, não sendo vislumbrado qualquer prejuízo às
recorrentes, não há o que ser alterado na conclusão do MM.
Juízo de Origem. [..]
Ademais, não é exigível dos Julgadores que se reportem
expressamente em relação a cada um dos questionamentos formulados pelos
litigantes, e nem se afigura vício embargável a mera adoção de tese contrária
ao entendimento da parte interessada, sendo suficiente que o alcance da
decisão esteja bem delimitado, com clareza suficiente acerca dos parâmetros
utilizados e ordens concedidas.
Neste sentido precedentes do E. Superior Tribunal de
Justiça:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO
VERIFICADOS.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos
declaratórios, afigura-se patente o intuito infringente da
irresignação, que objetiva não suprimir omissão, afastar
obscuridade, eliminar contradição ou sanar erro material, mas,
sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp 776.521/MT, Rel. Ministro RICARDO
VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em
04/10/2016, DJe 28/10/2016)
AGRAVO
INTERNO.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
IMPOSSIBILIDADE
DE
CONFERIR
EFEITOS
INFRINGENTES AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2034920-68.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 40.038
5
QUANDO HOUVER MODIFICAÇÃO JURISPRUDENCIAL.
ENTENDIMENTO DA CORTE ESPECIAL CONSAGRADO
NO CPC/2015. RECURSO IMPROVIDO.
1. Segundo o artigo 535 do CPC/1973 e o artigo 1.022 do
CPC/2015, os embargos de declaração somente são cabíveis
quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade,
contradição, omissão ou erro material.
2. Eventuais efeitos modificativos provenientes do julgamento
dos aclaratórios apenas ocorrerão se a correção de omissão,
obscuridade,
contradição

ou

erro
material
acarretar
transformação significativa no decisum embargado, ou, se
houver manifesta decisão teratológica. Precedentes.
3. Conforme entendimento consolidado por esta Corte Especial,
não é possível atribuir efeitos infringentes aos embargos
declaratórios em virtude de mudança jurisprudencial, exceto
quando houver omissão proveniente de julgamento anterior de
recurso especial repetitivo sobre o tema decidido. Precedentes.
4. O novel Código de Processo Civil de 2015 chancela a
posição jurisprudencial acima transcrita no inciso I do
parágrafo único do artigo 1.022, considerando omissão a
inexistência de manifestação no acórdão embargado sobre tese
firmada em julgamento de casos repetitivos.
5. Agravo interno improvido.
(AgInt nos EAg 1014027/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI,
CORTE ESPECIAL, julgado em 19/10/2016, DJe 26/10/2016)
Consigna-se oportunamente a desnecessidade de menção
expressa a fundamentos legais para prequestionamento da matéria, conforme
assente orientação do Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO
3/STJ.
FORNECIMENTO
DE
MEDICAMENTOS. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/1973.
INEXISTÊNCIA
DE
OMISSÃO.

AUSÊNCIA

DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282/STF E 211/STJ.
FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO ATACADO. SÚMULA
283/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. O acórdão recorrido abordou, de forma fundamentada,
todos os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia,
razão pela qual não há que se falar na suscitada ocorrência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2034920-68.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 40.038
6
violação do art. 535 do Código de Processo Civil de 1973. 2. O
prequestionamento não exige que haja menção expressa dos
dispositivos
infraconstitucionais
tidos

como

violados,
entretanto, é imprescindível que no aresto recorrido a
questão tenha sido discutida e decidida
fundamentadamente, sob pena de não preenchimento do
requisito
do
prequestionamento,
indispensável
para
o
conhecimento do recurso.
Incidência das Súmulas 282/STF e 211/STJ.
3. É inadmissível o recurso especial quando o acórdão
recorrido assenta em mais de um fundamento suficiente e o
recurso não abrange todos eles (Súmula 283/STF).
4. Para rever o entendimento do Tribunal de origem que
acolheu o laudo pericial e julgou improcedente o pleito
autoral - sob o argumento de que a parte autoral não
comprovou a utilização e ineficácia das alternativas terapêuticas
disponibilizadas pelo SUS - é necessário o reexame do conjunto
fático-probatório dos autos, o que não é possível em sede de
recurso especial, em face do óbice da Súmula 7/STJ.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 1617746/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe
18/11/2016)
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ART.
101
DA
LEI
N.
8.213/1991.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA
282
DO

STF.
INADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO.
AGRAVO. INTEMPESTIVIDADE.
1. A matéria constante da norma legal tida por violada (art. 101
da Lei n. 8.213/1991) não foi objeto de apreciação pelo
acórdão recorrido.
2. Conquanto não seja exigida a menção expressa ao
dispositivo de lei federal, a admissibilidade do recurso na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2034920-68.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 40.038
7
instância excepcional pressupõe que a Corte de origem tenha
se manifestado sobre a tese jurídica apontada pelo recorrente.
Esse é o entendimento pretoriano consagrado na edição da
Súmula 282 do STF.
3. Permanecendo omisso o decisum, caberia ao interessado
a interposição de recurso especial por afronta ao art. 535 do
então vigente Código de Processo Civil, o que não ocorreu na
espécie.
4. O agravo de que trata o art. 544 do CPC é o único recurso
cabível contra decisão que inadmite recurso especial. A oposição
de embargos de declaração não tem o condão de interromper
o prazo para a interposição do agravo em recurso especial, razão
pela qual este se apresenta intempestivo.
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 288.912/PR, Rel. Ministro GURGEL DE
FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/08/2016, DJe
30/08/2016)
Deste modo, bem fundamentados os argumentos no v.
aresto embargado, não há acréscimo a ser feito no já decidido nesta instância,
subsistindo as conclusões tiradas e consignadas na decisão proferida tal qual
lançada.
Em razão do exposto, rejeitam-se os embargos de
declaração.
RICARDO NEGRÃO
RELATOR